Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-40.2023.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001167-40.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCOLINO RAINERIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 460.726.401-68 (APELANTE), PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZINETE FERREIRA FAGUNDES - CPF: 013.645.861-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP, C/C LEI 11.340/2006). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA (ART. 25 DO CP). IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DOS DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, com incidência da Lei n. 11.340/2006. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, apontando contradições no relato da vítima, ou o reconhecimento de legítima defesa. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. Consta que, após discussão motivada por consumo de bebidas alcoólicas, o acusado agrediu a vítima com soco na boca e chutes na cabeça, ocasionando ferimento e escoriações atestadas em laudo pericial. A defesa sustenta ter desferido apenas um tapa em reação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa (art. 25 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando se mostra firme e encontra respaldo em outros elementos de prova.

4.

O laudo pericial comprova materialidade de lesões compatíveis com o relato da ofendida, reforçando a autoria delitiva.

5.

A versão defensiva de agressão única e em reação é isolada e inverossímil diante do conjunto probatório colhido.

6.

Não se evidenciam os requisitos da legítima defesa, ausente injusta agressão atual ou iminente a ser repelida e indicando os autos que o agente iniciou as agressões.

7.

Inviável a aplicação do princípio in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é coeso e suficiente para a condenação.

8.

Jurisprudência: nos delitos contra a mulher, a palavra da vítima recebe ênfase quando corroborada por outros elementos (STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por laudo e demais elementos, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. O laudo pericial que confirma lesões compatíveis com o relato reforça a autoria e a materialidade. 3. Não se reconhece legítima defesa quando inexistente agressão injusta atual ou iminente e quando os elementos indicam que o agente iniciou as agressões. 4. O princípio in dubio pro reo não incide quando o acervo probatório é robusto e coeso. 5. Mantêm-se integralmente a condenação e a fixação de danos morais quando não infirmadas por prova idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, e 25; Lei 11.340/2006, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

apelação criminal
interposto por
Marcolino Rainerio Oliveira dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001167-40.2023.8.11.0004, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 319131924), o apelante mediante defesa técnica, requer sua
absolvição por ausência de provas

suficientes
para sustentar o édito condenatório, alegando que as declarações da vítima apresentam contradições e inverdades que comprometem a credibilidade da narrativa acusatória. Alternativamente, argumenta que o tapa desferido pelo apelante ocorreu em
legítima defesa
, diante da agressão injusta que vinha sofrendo, pugnando pelo reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 319131928), entendimento perfilado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
“per relationem”
da lavra do Dr. Silvana Correa Vianna.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Marcolino Rainerio Oliveira dos Santos,
pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13° do Código Penal c/c art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006 em face da vítima Luzinete Ferreira Fagundes, pelos fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“Segundo apurado, o denunciado e a ofendida conviviam maritalmente há 06 (seis) anos, à época dos fatos, entretanto, não moravam na mesma residência. Ressai do caderno investigativo que, após a ofendida passar a tarde em companhia da irmã dela e do denunciado, em um estabelecimento comercial, em um dado momento, Marcolino afirmou para a ofendida que a irmã dela não era uma boa companhia, ocasião em que ambos iniciaram uma discussão. Ocorre que, quando chegaram na casa do denunciado, o casal continuou a discussão, ocasião em que ele passou a agredir fisicamente a vítima, lhe desferindo um soco na região da boca, fazendo-a cair no chão. Não satisfeito, enquanto a vítima ainda estava no chão, o acusado lhe desferiu três chutes na cabeça, sendo que dessas agressões resultaram as lesões corporais descritas no laudo pericial, quais sejam: “ferida contusa de 0,5cm em lábio inferior à direita; escoriação avermelhada linear grossa de 4cm em região escapular direita”
(id. 319131887).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I -
Do pedido de absolvição

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória seja por suposta carência de provas ou por excludente de ilicitude,
não merece prosperar
.

A
materialidade
e a
autoria
do delito restaram sobejamente comprovadas,
sobretudo pelo boletim de ocorrência nº 2022.272373; termo de declaração da vítima de nº 2022.8.184053; exame de corpo de delito e mapa topográfico da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados em ambas as fases da persecução penal.

Nesse sentido, a vítima
Luzinete Ferreira Fagundes
, em sede policial, apresentou narrativa firme e pormenorizada acerca das agressões físicas que teria sofrido por parte do acusado, Marcolino, na data dos fatos. Segundo a ofendida, os dois estavam juntos em um plantão de bebidas, acompanhado inicialmente da irmã da declarante, momento em que o acusado passou a hostilizá-la verbalmente, culminando em uma discussão que prosseguiu até a residência deste. No local, segundo descreveu, foi agredida com um soco na boca, vindo a cair ao chão, onde então teria recebido chutes na cabeça. Declarou, ainda, que a agressão se deu após o consumo de bebidas alcoólicas e que o acusado, após o episódio, tentou dissuadi-la de procurar a Justiça (id. 319131917).

Em juízo, a vítima reafirmou os episódios de violência física, acrescentando que tudo ocorreu na presença de sua filha menor, que ficou emocionalmente abalada. Narrou que o apelante desferiu socos em seu rosto, causando ferimentos, e que ela tentou se defender puxando seu cabelo. Ressaltou, também, os impactos psicológicos sofridos e negou qualquer agressão prévia ou comportamento provocador de sua parte, rechaçando as alegações do acusado no sentido de que teria sido trancado para fora de casa ou agredido por ela (id. 319131917).

Embora o apelante
Marcolino Rainerio Oliveira dos Santos
tenha negado a prática delitiva nos moldes descritos na peça acusatória, alegando que, após um dia de consumo de bebidas alcoólicas ao lado da vítima, esta teria iniciado uma discussão e passado a agredi-lo com tapas no rosto, dirigindo-se, então, à residência da irmã da ofendida para relatar o ocorrido, e que, ao retornar, teria encontrado sua própria casa trancada — vindo, posteriormente, a ser novamente agredido pela vítima, ocasião em que teria desferido um único tapa em legítima defesa —, o conjunto probatório coligido durante a instrução processual revela-se suficientemente robusto e coerente para embasar a condenação imposta na instância de origem.

Importante registrar que nestes tipos de delitos a palavra da vítima nos crimes em contexto de violência doméstica e/ou familiar, são praticados, em regra, na intimidade dos envolvidos e por isso, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações das vítimas assumem
específica importância probatória,
quando são ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie,
já que corroborado pelos demais subsídios existentes no feito, em especial o laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
(
“ferida contusa de 0,5cm em lábio inferior à direita; escoriação avermelhada linear grossa de 4 cm em região escapular direita.”
, id. 319131879)
compatíveis com o relato apresentado, e no testemunho de Luziene, que, embora não tenha presenciado as agressões, confirmou ter recebido a irmã em sua casa com ferimentos visíveis.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...).” (STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,DJe de 18/04/2024).

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e coeso, demonstrando com segurança a materialidade e autoria delitivas.

Igualmente, não merece acolhida a tese defensiva de legítima defesa, porquanto despida de respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. Não há indício concreto que comprove ter o apelante agido com o propósito de repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Ao revés, como bem destacado na sentença, restou demonstrado que
“ele não agiu acobertado pela referida excludente de ilicitude, pois foi ele próprio quem teria dado início às agressões, e a vítima apenas se defendeu das ofensas físicas”.
Tal circunstância enfraquece por completo a versão apresentada pelo réu, revelando-se inverossímil a narrativa de revide proporcional, o que inviabiliza o reconhecimento da excludente invocada.

Ante o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025